Tribunal: TCU
Processo: 021.688/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas e Jorge Pereira de Sousa contra ACÓRDÃO No 3193/2022  TCU2aCâmara, relator Ministro Antonio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA - e Jorge Pereira de Souza em face do Acórdão 3193/2022-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a Recurso de Reconsideração interposto pelos ora embargantes contra o Acórdão 2754/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 9546/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e lhes condenou à reparação de dano ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Pereira de Sousa e pelo Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. alertar os embargantes que o Tribunal de Contas da União pode aplicar multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 58 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com os arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiária e supletivamente aos processos de controle externo, por força do art. 15 do aludido Código e do art. 298 do Regimento Interno do TCU. 9.3. dar ciência aos embargantes do inteiro teor desta deliberação.